Tribunal: TJSP
Processo: 1015262-64.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que determina o cancelamento do cartão de crédito e manutenção dos descontos na reserva de margem consignável. Apelo do autor para apuração do saldo credor em fase executória. Não cabimento. Comando do art. 17-A da Instrução Normativa no 28, de 16 de maio de 2008. Banco que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que determina o cancelamento do cartão de crédito e manutenção dos descontos na reserva de margem consignável. Apelo do autor para apuração do saldo credor em fase executória. Não cabimento. Comando do art. 17-A da Instrução Normativa no 28, de 16 de maio de 2008. Banco que deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes. Negócio jurídico particular que não deve ser objeto de fase executória. Extrapolação do objeto da lide. Pequeno reparo para que o cancelamento se dê nos termos do art. 17-A da IN no28 INSS/PRES. Sentença mantida. Recurso não provido.